Tribunal: TJDFT
Processo: 0720113-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RETORNO AO ÓRGÃO. TEMA 1076 STJ. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2o DO CPC. ACÓRDÃO PARCIAMENTE REFORMADO.

I. Rejulgamento de apelação, nos termos do art. 1.030, III do CPC.

II. Inobservância do tema 1076 do STJ. Necessidade de fixação dos horários advocatícios sucumbenciais conforme regra geral estabelecida no art. 85, § 2o do CPC.

III. Recurso conhecido e provido. Acórdão parcialmente reformado.